Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça feito pela ré.

2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

3. No caso dos autos, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado da empresa não demonstram inequivocamente a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

4. Recurso conhecido e desprovido.